Tribunal: CARF
Processo: 13811.002250/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório tendo em vista que foi proferido por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS. REMOÇÃO. LIMPEZA DA FÁBRICA. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com serviços de remoção de resíduos, limpeza da fábrica, movimentação com pás carregadeiras, bem como com movimentação portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados e operações de carga e descarga como armazenagem enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas), ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
INSUMOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. FRETES. MOVIMENTAÇÃO. ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS. REMESSA EM CONSIGNAÇÃO. OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas também as operações de remessa em consignação, cujo objeto final é justamente a venda da mercadoria consignada.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PER/DCOMP CORRESPONDENTE AO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DACON.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do serviço.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002250/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório tendo em vista que foi
proferido por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS. REMOÇÃO. LIMPEZA DA FÁBRICA. MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS.
MOVIMENTAÇÃO
INTERNA.
PÁ
CARREGADEIRA.
LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA.
DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com serviços de remoção de resíduos, limpeza da
fábrica, movimentação com pás carregadeiras, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados e operações de carga e descarga como armazenagem enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002250/2005-02
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias-primas),
ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas
jurídicas domiciliadas no País geram créditos das contribuições.
INSUMOS.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO. ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de
industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passíveis de
desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS. REMESSA EM CONSIGNAÇÃO.
OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas também as operações de
remessa em consignação, cujo objeto final é justamente a venda da mercadoria
consignada.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE PER/DCOMP CORRESPONDENTE AO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DACON.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso
voluntário na forma a seguir. Por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
relativas a: 1) despesas dos seguintes serviços: “Serviço de Remoção”; “Serviço de Limpeza da
Fábrica/ Prestação de Serviço de Mão-de-obra/ Troca de Caçambas para a Remoção de
Entulhos”; e “Manutenção de Sistemas”; 2) serviços de movimentação portuária de carga e
descarga e desestiva de insumos; 3) operações de carga e descarga como armazenagem; 4)
serviços de movimentação interna com pá-carregadeira; 5) fretes sobre o transporte de insumos
(matérias-primas) tributados à alíquota zero; e, 6) fretes para a movimentação de insumos e
produtos em elaboração. Por maioria de votos, para reverter as glosas referentes a: frete na
operação de remessa à consignação, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva (relator).
Pelo voto de qualidade, por negar provimento ao recurso em relação a “tomadas de créditos fora
do mês de competência”, vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de “Declaração de Compensação” (fl. 3) relativa a alegado
crédito da Contribuição para o PIS, referente a fevereiro de 2005, apresentada com base
no § 1o do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002.
Apenso o processo 13811.002254/2005-82, igualmente cuidando de “Declaração de
Compensação” relativa a alegado crédito da Contribuição para o PIS, referente a março
de 2005, aduzida sob idêntico suporte legal.
O caso em pauta diz respeito, portanto, a alegados créditos do 1o trimestre de 2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 514/558 houve parcial reconhecimento de direito
creditório (“mercado externo”; fl. 558), sendo homologadas as compensações
vinculadas ao presente até o limite do crédito deferido.
A Autoridade Fiscal responsável pelos trabalhos de auditoria levados a efeito descreve
os procedimentos adotados e os exames efetuados, os quais resultaram tanto em
aceitação como em rejeição de valores.
Externa a Fiscalização, em síntese, entendimento no sentido:
de que “os serviços utilizados com insumos são compostos por seis parcelas: serviços de
industrialização TOLLS, pá carregadeira, serviços profissionais, mão de obra
temporária, descarga de porto, frete na aquisição de insumos conta contábil 3061 Fretes
sobre Ingresso de Produtos” (fl. 541);
de que a contratação de mão de obra temporária não se enquadra no conceito de insumo
e nesse sentido é a solução de consulta n° 174, de 22 de Maio de 2009, da 8a Região
Fiscal;
de que o serviço de movimentação com pá carregadeira não se enquadra no conceito de
serviço utilizado como insumo e nesse sentido é a solução de consulta n° 126, de 17 de
Julho de 2007, e n° 123, de 16 de Julho de 2010, da 10a Região Fiscal;
de que sendo o frete na aquisição parcela do custo de aquisição de matéria-prima com
alíquota zero, esse frete na aquisição da matéria-prima também não dá direito ao
desconto de credito;
de que, quanto à conta contábil 3061 frete sobre ingresso de produtos, “detectou-se a
utilização indevida de crédito de fretes como transferência entre estabelecimentos, entre
armazéns, depósitos, empréstimos e consignação” (fl. 545), sendo nesse sentido a
solução de consulta 255 SRRF08, de 05 de Agosto de 2008;
de que, quanto à industrialização sob encomenda, está a mesma dentro do escopo de art.
3o da Lei 10.637, de 2002, razão pela qual deferem-se os créditos sob essa rubrica;
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

de que na rubrica serviços profissionais “encontram-se despesas que não se enquadram
no conceito de insumo como Mão-de-obra especializado em limpeza, serviços de
remoção Ajudantes, manutenção de sistemas, trocas de caçambas para remoção de
entulho entre outras” (fl. 547);
de que inexiste previsão legal para crédito de serviços portuários, sendo que “Na
importação, nos termos do art. 15 da Lei 10.865 de 2004, da IN 436, de 27 de Julho de
2004, art. 77 do Decreto 4.543, de 26 de Dezembro de 2002, Regulamento Aduaneiro, e
alterações posteriores, só faz juz ao desconto de crédito na contribuição os valores que
compuseram a base de cálculo do tributo na importação” (fl. 548), glosando-se “o
crédito a titulo de descarga de porto” (fl. 548);
de que, quanto às despesas de energia elétrica, “O contribuinte, em desobediência aos
princípios contábeis apropriou incorretamente os meses de Fevereiro e Março de 2005.
O inciso III do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, prevê hipótese de desconto de crédito de
energia elétrica consumida nos estabelecimentos do contribuinte. O parágrafo 4o do
mesmo art. 3 da Lei 10.637 dispõe sobre a permissão de utilização de crédito de
determinado mês em meses subsequentes. Entretanto, a permissão de referido parágrafo
4o para utilização posterior dos créditos não pode ser feita em prejuízo das normas
contábeis e aos princípios da oportunidade e da competência, nos termos da Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade 750, de 29 de Dezembro de 2003 e Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade 774, de 16 de Dezembro de 2004. A apuração do
crédito da Ficha 06 linha 04 do Dacon é feita no mês competente da despesa. O
aproveitamento posterior do crédito é demonstrado na Ficha 11 B do Dacon” (fl. 549);
esclarece que a unidade de São Paulo subloca o prédio da Cargill Agrícola S/A,
indicando o rateio aplicado de 19,92%;
de que não foi apresentada nota fiscal da unidade Paranaguá relativa a Junho de 2005,
objeto do Termo de Intimação Fiscal 009/2010 e de reintimação pelo Termo de
Intimação Fiscal 011/2010, redundando em glosa de valor;
de que, quanto às despesas de alugueis de prédios locados de pessoas jurídicas, “O
contribuinte em desobediência aos princípios contábeis apropriou incorretamente os
meses de Março de 2004 a Abril de 2005 nos meses de Maio e Junho de 2005, conforme
demonstrativo fl. 406 Linha A . O contrato de sublocação e comprovantes de pagamento
seguem nas fls. 381 a 444. O inciso IV do art. 3° da Lei 10.637, de 2002, prevê hipótese
de desconto de crédito de aluguel de prédio pago a pessoa jurídica utilizado nas
atividades da empresa. O parágrafo 4° do mesmo art. 3 da Lei 10.637 dispõe sobre a
permissão de utilização de crédito de determinado mês em meses subsequentes.
Entretanto, a permissão de referido parágrafo 4° para utilização posterior dos créditos
não pode ser feita em prejuízo das normas contábeis e aos princípios da oportunidade e
da competência, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 750, de
29 de Dezembro de 2003 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 774, de 16
de Dezembro de 2004. A apuração do crédito da Ficha 06 linha 04 do Dacon é feita no
mês competente da despesa. O aproveitamento posterior do credito é demonstrado na
Ficha 11 B do Dacon” (fl. 550);
de que, quanto às Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda, “as despesas de armazenagem foram apuradas através de demonstrativos, fls. 88
a 95 e os fretes na operação de venda através das contas contábeis 116000 Frete sobre
Distribuição — Fertilizante e 118000 Frete sobre Distribuição Nutrição Ani.” (fl. 550);
de que “O contribuinte apurou indevidamente como armazenagem as operações de carga
e descarga de navio, bem como armazenagem na importação, conforme notas fiscais fls.
445 a 511. No caso de mercadoria importada não há previsão de armazenagem no art.
15 da L. 10.865/1004. Na importação, nos termos do art. 15 da Lei 10.865 de 2004, da
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

IN 436, de 27 de Julho de 2004, art. 77 do Decreto 4.543, de 26 de Dezembro de 2002,
Regulamento Aduaneiro, e alterações posteriores, só faz juz ao desconto de crédito da
contribuição os valores que compuseram a base de cálculo do tributo na importação” (fl.
550); de que “O contribuinte não entregou todas as notas fiscais intimadas nos termos de
intimação 10 e 11 de 2010, entretanto, a amostragem entregue é suficiente para
constatar o desconto indevido.
Foram consideradas como despesas de armazenagem na venda apenas as cópias das
notas fiscais entregues da SINOSTRUCK COMÉRCIO, TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO LTDA, CNPJ 04.827.806/000290” (fl. 550); e de que nesse sentido
são a Solução de Consulta SRRF09 168, de 27 de Junho de 2008, e a Solução de
Consulta SRRF06 85, de 12 de Agosto de 2009.
Apresenta planilhas onde “estão informados os valores de créditos extraídos da DACON,
apurados pelo contribuinte, em confronto com os valores apurados pela auditoria fiscal”
(fl. 552).
Contra o Despacho Decisório foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls.
563/593) onde se alega, em síntese, no sentido:
de que, embora o procedimento fiscal tenha sido efetuado dentro do prazo legal previsto
no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, a glosa pretendida não pode produzir efeitos posto que
fulminada pela decadência do direito de lançar previsto no Código Tributário Nacional;
de que a glosa de créditos promove o carregamento para o futuro de valores já utilizados
na compensação de tributos devidos, com a subversão da finalidade do procedimento de
homologação e indireta alteração do prazo decadencial, em evidente prejuízo da
legalidade;
de que, “De acordo com item 3 Despacho Decisório, as DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO foram transmitidas nos meses agosto de 2005, mas referem-se a
compensações levadas a efeito nos meses de janeiro a março de 2005” (fl. 564);
de que, para Marco Aurélio Greco, a acepção do termo “insumo” deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, devendo, no caso do PIS/PASEP, estar
atrelada ao aferimento de “receita”;
de que a lei requer tão somente, para o deferimento do direito ao crédito, que os insumos
sejam apenas utilizados na fabricação ou produção de produtos;
de que, quanto aos serviços profissionais, a lei não veda a utilização de créditos com
relação a insumos que tenham sido tributados na fonte e, se os serviços são tributados na
fonte, é porque são insumos sujeitos à contribuição e, deste modo, podem gerar créditos
se forem utilizados no processo de fabricação;
de que limpeza, conservação e manutenção são atividades intrinsecamente ligadas à
fabricação, não exigindo a lei, para fins de outorga do direito de crédito, que os insumos
sejam consumidos em contato com o produto fabricado;
de que, no que concerne aos gastos com serviços profissionais, não está a Solução de
Divergência 15/2008, adotada para legitimar a glosa, em consonância com a lei;
de que basta para a lei “que os insumos sejam utilizados e sejam devidamente
consumidos no processo fabril, até porque nenhuma prova em contrário foi produzida
pela autoridade fiscal” (fls. 574/575);
de que, se a lei quisesse que o direito de crédito estivesse vinculado unicamente ao
contato do insumo com o produto fabricado, não teria feito menção às despesas, exigindo
a lei, para fins de outorga de crédito, apenas e tão somente que os insumos guardem
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

alguma relação com a fabricação de produtos e sejam utilizados no estabelecimento
fabril;
de que a Autoridade Fiscal não nega a vinculação desses insumos com o processo
produtivo, apenas firma-se no pressuposto de que tais serviços não se enquadram no
conceito de insumo;
de que, na falta de delimitação ou condição imposta por lei, insumo é toda utilidade que
contribui em caráter essencial para o normal funcionamento de uma fábrica;
de que, para a lei, o direito de crédito nasce da utilização de um insumo no processo de
produção, fabricação ou prestação de serviços;
de que a lei, quando empregou o vocábulo “utilizado”, quis fazer referência ostensiva
aos bens e serviços usados, empregados, aplicados, gastos, adotados, tornados úteis,
proveitosos ou que tenham alguma valia ou que serviram para alguma finalidade;
de que a Manifestante contrata com pessoas jurídicas a prestação de serviços de
movimentação portuária consistentes na locação de equipamentos (pá-carregadeira)
destinadas ao transporte de matérias-primas adquiridas desde o navio até o silo;
de que a movimentação de mercadorias no âmbito de um porto constitui atividade de
transporte em sentido amplo, devendo a sua remuneração ser considerada em essência
com frete;
de que, relativamente ao serviço de descarga portuária, há duas tomadas de crédito,
decorrentes de créditos distintos, pois houve dois pagamentos da contribuição, um por
parte dos prestadores de serviços sobre a receita auferida (PIS/PASEP) e outro por parte
da Empresa por conta da importação de bens estrangeiros (PIS-importação), sendo um
crédito tomado por esta tendo em vista a Contribuição no preço do produto e outro
crédito tomado em face da importação, sendo que o creditamento referente ao PIS-
importação decorre da permissão para o desconto de crédito em relação às importações
sujeitas à contribuição na hipótese de bens utilizados como insumos, conforme Lei
10.865/2004, art. 15, II;
de que os serviços de movimentação interna, diretamente ligados à produção, foram
indevidamente glosados, para a lei bastando “que os insumos sejam utilizados e esses
são devidamente consumidos no processo fabril, até porque nenhuma prova em contrário
foi produzida pela autoridade fiscal” (fl. 584);
de que a Autoridade Fiscal não nega a vinculação desses insumos com o processo
produtivo, apenas firma-se no pressuposto de que tais serviços não se enquadram no
conceito de insumo;
de que os serviços tomados a título de mão-de-obra temporária visam suprir a
necessidade de força de trabalho no processo fabril, contribuindo diretamente no
processo produtivo mediante a colocação e retirada de matérias-primas nas máquinas
misturadoras de fertilizantes, não havendo óbice para creditamento, sendo tais serviços
contratados sob o regime da Lei 6.019/74 com pessoa jurídica contribuinte do PIS,
vedando a lei, unicamente, a escrituração de créditos decorrentes de aquisição de
insumos de pessoas físicas;
de que, relativamente a “fretes sobre aquisições de insumos sujeitos à alíquota
zero”/”fretes sobre mercadorias adquiridas sob regime de alíquota zero”, como é
intitulado pela Manifestação de Inconformidade, há um erro material no cálculo
apresentado pela Autoridade Fiscal no quadro constante do item 56 do seu relatório, já
que para apuração dos valores glosados não foram abatidas as cifras correspondentes a
créditos que a própria Fiscalização considerou dedutíveis; menciona valores relativos a
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

“(a) Janeiro: R$ 497.788,56; (b) Fevereiro: R$ 173.333,11; e (c) Março: R$
328.177,67” (fl. 586);
de que o argumento justificativo da glosa relativa a tais fretes reside na “suposta
identidade entre o serviço de transporte e a mercadoria transportada: assim, se a
mercadoria não gera direito ao crédito, o frete — como consectário daquela —
igualmente não gera esse mesmo direito” (fl. 586), mas se o frete, em si, não está sujeito
a alíquota zero, o referido raciocínio carece de congruência lógica, parecendo não
remanescer dúvida razoável de que mercadoria e serviço de transporte são coisas
distintas; de que, a prevalecer a interpretação adotada pela autoridade fiscal, estaria
consagrada a analogia como método de interpretação suscetível de gerar obrigação
tributária, em aberta contrariedade ao disposto no parágrafo 1o do artigo 108 do CTN,
não havendo lei vigente que vede a escrituração e utilização de crédito sobre o insumo
"transporte" quando este é normalmente tributado;
de que fretes pagos em razão do transporte de mercadorias de/para armazenagem ou
depósito expressam despesas relativas a insumos utilizados na fabricação do produto a
ser vendido, decorrendo da adoção de medidas de otimização de sua logística ou da
cadeia de suprimentos na qual a Manifestante age tanto como receptora quanto como
entregadora de bens;
de que “Os depósitos de guarda de mercadorias participam do processo industrial
porque são locais que representam uma extensão do estabelecimento fabril” (fl. 589);
de que o empréstimo de mercadorias constitui o cerne do contrato de mútuo e quando a
Manifestante está na posição de mutuaria, ela adquire mercadorias com fulcro no que
dispõe o art. 587 do Código Civil, sob um regime jurídico distinto do aplicável ao
contrato de compra e venda e quando obtém bens destinados ao seu processo produtivo e
paga pelo respectivo transporte, “a MANIFESTANTE adquire um insumo vinculado à
produção da mesma natureza daquele necessário à obtenção do bem (a matéria-prima)
sob o regime do contrato de compra e venda, razão pela qual não pode lhe ser negado o
direito ao crédito” (fl. 589);
de que, quanto a "Frete na Venda", “o agente fiscal não indicou qual a razão da glosa
do crédito a esse titulo” (fl. 590) e “Lançamento tributário sem indicação do fundamento
de validade da autuação (no caso, a glosa) é nulo de pleno de direito ao menos neste
particular” (fl. 590), mas, “De todo modo, a glosa dessa parcela não possui amparo
legal porquanto os fretes são insumos necessários à manutenção da empresa e fazem
parte do processo produtivo, que só termina com a entrega da mercadoria no local
designado pelo cliente” (fl. 590);
de que, “No que concerne às despesas com armazenagem na aquisição de bens, o direito
ao crédito é admitido por lei. Com efeito, a armazenagem é uma etapa indispensável do
processo produtivo e os serviços tomados são prestados após o desembaraço aduaneiro
e, por esta razão, não estão contemplados na base de cálculo da contribuição devida na
importação. A remessa de mercadorias para estabelecimentos de terceiros (armazéns ou
clientes) decorre da adoção de medidas de otimização de sua logística ou da cadeia de,
suprimentos na qual a MANIFESTANTE age tanto como receptora quanto como
entregadora de bens” (fls. 590/591)
de que “A armazenagem é um procedimento que visa manter a integridade, segurança e
a sanidade das mercadorias (produtos fabricados ou matérias primas)” (fl. 591) e “claro
está que as despesas decorrentes da celebração de contratos de armazenagem constituem
insumos utilizados na fabricação do produto a ser vendido” (fl. 591), sendo que “Os
depósitos de guarda de mercadorias participam do processo industrial porque são locais
que representam uma extensão do estabelecimento fabril” (fl. 591) e de que, quanto aos
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

créditos relativos a dispêndios com energia elétrica e locação de bens imóveis,
conquanto “o auditor fiscal reconheça a existência de norma que permite a escrituração
de créditos fora do período de competência respectivo tanto que faz indicação do
preceito do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei n. 10.833/03” (fl. 592), preferiu justificar a
glosa baseado em normas contábeis editadas por órgãos de fiscalização profissional que
não têm o condão de suplantar – no campo tributário – a Lei.
Requer a declaração de nulidade do procedimento fiscal em razão da decadência do
direito da Fazenda e o restabelecimento in totum dos créditos glosados.
É o relatório.
A DRJ em São Paulo I/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o não reconhecimento do direito creditório conforme Acórdão no 16-
54.182 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, traçando ele toda uma linha de
idéias no sentido de procurar provar o seu direito.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR O LANÇAMENTO.
O prazo decadencial do direito de Lançar tributo não rege o instituto da compensação e
não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
SERVIÇOS NÃO APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da
atividade do contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados anterior, posterior
ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a creditamento.
DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE DISTINTAS UNIDADES DO SUJEITO
PASSIVO OU DENTRO DA MESMA UNIDADE PRODUTIVA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a constituição de créditos sobre fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País relativos a transporte entre distintas unidades do sujeito passivo e
sobre despesas com transporte/movimentação de matérias-primas, produtos em
elaboração ou elaborados dentro da mesma unidade produtiva do sujeito passivo
FRETE NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento e na mesma proporção em que esse se der, já que o frete
compõe o custo de aquisição.
TOMADA DE CRÉDITOS FORA MÊS DE SUA COMPETÊNCIA.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

A lei autoriza o regular aproveitamento, em períodos futuros, de créditos anteriormente
apropriados e reconhecidos em conformidade com o mês de sua competência, não o
simples reconhecimento de um crédito fora do mês ao qual compete.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos a seguir listados.
Preliminarmente alega “Da superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da Verdade
Material – Nulidade do Despacho Decisório (mantido pela DRJ)”. No mérito segrega suas
alegações nos seguintes pontos, após apresentar um breve descritivo das suas atividades e do
conceito de insumos para fins da sistemática não-cumulativa das contribuições para o PIS e da
COFINS:
1) Dos serviços utilizados como insumos
2) Dos serviços de movimentação portuária e de carga e descarga
3) Da apuração de operações de carga e descarga como armazenagem
4) Dos serviços de movimentação interna com pá-carregadeira
5) Dos fretes de insumos sujeitos à alíquota zero
6) Dos fretes relativos a transferência entre unidades da Recorrente
7) Da inexistência de divergência de valores de fretes sobre vendas
8) Das tomadas de créditos fora do mês de competência

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar que o trabalho da auditoria fiscal
ofendeu o Princípio da Verdade Material, deixando de analisar todos os fatos para verificação ou
não da existência do crédito apurado pela Recorrente e não proceder a glosa com base em
análises superficiais da documentação apresentada, e conhecer o seu processo produtivo. Neste
sentido, entende estar eivado de vícios o despacho decisório (mantido pela DRJ) e vindica a sua
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

nulidade de modo que os autos retornem à repartição para que realize novos procedimentos de
auditoria dos créditos pleiteados.
Importante destacar, inicialmente, que desde o procedimento fiscal procedido em
2009, diversos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários foram sendo alterados no que
concerne aos conceitos de insumos para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições para o PIS e da COFINS, inclusive com a decretação da ilegalidade das Instruções
Normativas da SRF nos 247 e 404, as quais a autoridade fiscal tinha por obrigação funcional o
seu cumprimento.
Entendo que a autoridade fiscal cumpriu corretamente suas atribuições durante o
procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade do despacho decisório tendo em vista
que a decisão nele insculpida foi proferida por autoridade competente bem como por ter
respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.

Mérito
A discussão de mérito objeto da presente demanda versa sobre o direito aos
créditos da não-cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS relacionados a despesas e
aquisições (listadas no relatório e detalhadas mais adiante) nas quais foram glosadas pela
autoridade fiscal quando da auditoria fiscal procedida na Recorrente, gerando, por conseguinte, a
negativa do direito creditório vindicado.
Antes de adentrarmos na discussão propriamente dita da presente controvérsia,
importante tecer alguns comentários a respeito da conceituação de insumos que vem
prevalecendo na jurisprudência deste Conselho.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapolou as disposições previstas nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade
das referidas contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99 (posteriormente substituído pelo Decreto no 9.580/2018), poder-se-ia enquadrar
como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da
não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços integrantes do processo
de fabricação ou da prestação de serviços.
Nesta seara, este Conselho já vinha apresentando entendimento intermediário na
conceituação de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, os quais deveriam estar intimamente ligados ao critério da essencialidade. Este
critério busca uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição insumos, com
vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou o serviço utilizado como insumo e a
atividade realizada pelo Contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso especial no 1.246.317
MG realizado em 16/06/2011, decidiu pela ilegalidade do art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução
Normativa SRF n. 247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e do
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins. Nesta mesma decisão,
o STJ adotou um conceito de insumo específico e diferenciado quando comparado aos conceitos
estabelecidos na legislação do IPI e do Imposto de Renda. Veja a seguir a ementa do referido
julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
98/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA
LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram indevidamente o
conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-cumulatividade das
ditas contribuições.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)
Diante desta decisão, o CARF passou a adotar este mesmo entendimento na
maioria dos seus julgados. Destaco trecho do Acórdão no 9303-003.069, proferido em
13/08/2014, no qual utilizou um conceito de insumo que vinha servindo de base para os
julgamentos dos processos relacionados a conceito de insumos neste Conselho:
[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifos da
reprodução)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Em julgamento do Resp. no 1.221.170-PR realizado em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu nova decisão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), estabelecendo o conceito de insumo bem como adotando
diretrizes para os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a seguir a ementa do
referido julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pacificando o
entendimento abstrato sobre o conceito de insumos para fins de creditamento na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, com vistas a proferir uma análise do citado julgado,
formalizar orientações no âmbito daquela Procuradoria e viabilizar a adequada observância da
tese por parte da RFB. Na linha da pacificação do entendimento firmado, relevante reproduzir os
itens 14 a 17 da referida nota explicativa:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Neste mesmo ano de 2018, a COSIT emitiu o Parecer Normativo no 5/2018
apresentando as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR. A seguir, a ementa do referido Parecer Normativo:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Diante da decisão judicial vinculante aos integrantes deste Conselho, nos termos
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, no qual o REsp. 1.221.170/PR
consolidou o entendimento a respeito da conceituação de insumos na sistemática da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas circunstâncias
fáticas que regem a presente controvérsia.
No mérito a Recorrente segrega suas alegações nos seguintes pontos, após
apresentar um breve descritivo das suas atividades e do conceito de insumos para fins da
sistemática não-cumulativa das contribuições para o PIS e da COFINS:
1) Dos serviços utilizados como insumos
A Recorrente alega que não se pode haver vinculação direta dos serviços
contratados com a elaboração do produto final. Destaca que os serviços glosados foram os
seguintes:

Afirma ainda que o despacho decisório aplicou a definição e o alcance do conceito
de insumos nos termos da legislação do IPI, ou seja, extremamente restritiva. Entretanto, os
serviços contratados foram necessários e imprescindíveis ao funcionamento do seu fator de
produção. Neste sentido, apresenta os serviços que foram glosados e busca explicar onde cada
um deles é empregado e sua finalidade e, via de consequência, gerando direito a crédito da
contribuição.
- Serviço de Remoção – Ajudantes - utilizados para remoção de produtos químicos em pó que
sofrem desperdícios com a ação do vento. Os resíduos recolhidos são reempregados no processo
produtivo.
- Serviço de Limpeza da Fábrica/ Prestação de Serviço de Mão-de-obra/ Troca de Caçambas para
a Remoção de Entulhos - afirma se tratar de limpeza técnica especializada nas instalações fabris
da Recorrente. Esse material recolhido, segundo a Recorrente, é reutilizado e reempregado no
processo produtivo da empresa.
- Manutenção de Sistemas – serviço altamente especializado, composto de análise
técnica/laboratorial das condições dos equipamentos utilizados no processo produtivo.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

- Demais serviços – entende a Recorrente que os serviços de confecção de chaves,
terraplanagem, mão-de-obra de vigilância, auxiliar de serviços gerais, serviços médicos e
carimbo também são essenciais à sua atividade.
O inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/04 permitem o
aproveitamento de créditos das contribuições calculados em relação a bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Neste caso, os seguintes serviços se inserem perfeitamente na condição de
serviços utilizados como insumo dentro do processo produtivo da empresa: “Serviço de
Remoção”; “Serviço de Limpeza da Fábrica/ Prestação de Serviço de Mão-de-obra/ Troca de
Caçambas para a Remoção de Entulhos”; e “Manutenção de Sistemas”.
Entretanto, os “Demais serviços” não são diretamente relacionados com a
atividade produtiva da empresa, apesar de serem essenciais à sua atividade. Portanto, entendo
que as despesas com tais serviços não são passíveis de creditamento das contribuições para o PIS
e da COFINS na sistemática da não-cumulatividade.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento para reverter as glosas de
créditos relacionadas com as despesas dos seguintes serviços: “Serviço de Remoção”; “Serviço
de Limpeza da Fábrica/ Prestação de Serviço de Mão-de-obra/ Troca de Caçambas para a
Remoção de Entulhos”; e “Manutenção de Sistemas”.

2) Dos serviços de movimentação portuária e de carga e descarga
A Recorrente afirma que as despesas com operações de carga e descarga no porto
podem ser utilizadas como descontos das contribuições em questão, uma vez que esses gastos
são essenciais à atividade da empresa visto que os insumos importados não teriam como chegar
aos estabelecimentos da empresa e integrar o seu processo produtivo sem a movimentação no
porto. Afirma que nesta operação há dois tipos de pagamentos, um relacionado à mercadoria
(valor aduaneiro) e outro relacionado ao serviço pago à pessoa jurídica no Brasil para as
operações de carga e descarga no porto. Portanto, entende se tratar de operação específica e
inerente à atividade da Recorrente por estar relacionado com a transferência/movimentação de
matéria-prima a granel através das linhas de interligação entre os navios e os tanques de
armazenagem próprios para a descarga do ácido sulfúrico. Nesta linha, entende a Recorrente se
tratar de dispêndios intrinsicamente ligados a sua atividade e, via de consequência, ensejam
direito a crédito das contribuições.
Concordo com a Recorrente.
Adoto o entendimento no qual as despesas oneradas pelas contribuições para o
PIS/COFINS e que sejam vinculadas ao custo de aquisição do insumo, nos termos estabelecidos
no art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018) que trata sobre custo
de aquisição, podem gerar direito a créditos da não cumulatividade das citadas contribuições
sociais objeto da presente análise.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

As movimentações portuárias e de carga e descarga contratados pela Recorrente
referente aos insumos adquiridos do exterior (ácido sulfúrico) para que adentrem em sua unidade
produtiva devem ser considerados como serviços diretamente vinculados ao insumo e, via de
consequência, estará inserto no custo do insumo a ser utilizado no processo produtivo da
empresa.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

3) Da apuração de operações de carga e descarga como armazenagem
A Recorrente reconhece que apurou créditos de armazenagem vinculadas as
operações de carga e descarga portuária. Afirma que mero erro formal não tem o condão de
alterar a realidade dos fatos (operações de carga e descarga), atividade imprescindível à obtenção
de receita que deriva das atividades produtivas da Recorrente.
Concordo com a Recorrente que a realidade fática constante do presente item deve
prevalecer sobre o erro cometido na vinculação das cargas e descargas como armazenagem.
Neste sentido, adoto os mesmos fundamentos de decidir constante do item anterior para reverter
a glosa do direito creditório deste item por inerentes a serviços diretamente vinculados ao
insumo adquirido quando da operação de importação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

4) Dos serviços de movimentação interna com pá-carregadeira
Entende a Recorrente que tal serviço é essencial para a atividade produtiva da
empresa procedido por um trator com uma grande pá para transporte de matéria-prima do silo de
estocagem para as máquinas de mistura onde são formulados os fertilizantes. Negar o direito ao
crédito desses serviços seria confrontar a exegese das disposições legais e da atual jurisprudência
do CARF.
Conforme já descrito no item 1 acima, o inciso II do art. 3o das Lei nos 10.637/02 e
10.833/04 permite o aproveitamento de créditos das contribuições calculados em relação a bens
e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda. Neste caso, os serviços de movimentação interna com pá-
carregadeira se insere perfeitamente na condição de serviços utilizados como insumo dentro do
processo produtivo da empresa.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

5) Dos fretes de insumos sujeitos à alíquota zero
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Sobre este creditamento a Recorrente destaca que a legislação “dispõe que não
dará direito a crédito o valor das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Este mandamento aplica-se inclusive nos casos de isenção, quando há revenda ou
utilização como insumo em produto ou serviço sujeito à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição”. A Recorrente entende que quando da aquisição de bens e
serviços isentos, poderá se creditar da contribuição se a venda do produto acabado for tributado
pela contribuição. Entretanto, afirma que o frete sofre a incidência da contribuição e, via de
consequência, gera direito ao creditamento.
Quando estamos diante de atividade industrial verificamos a existência de
diversos tipos de serviços de fretes. A título de exemplo podemos destacar os seguintes: 1) fretes
nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de produção, como por
exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados,
entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos ou armazém geral do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em
operações de venda.
Na legislação vigente existe fundamento jurídico para a apropriação de créditos
relacionados ao frete quando considerados como parte do custo de aquisição, do custo de
produção ou da despesa de venda, conforme será demonstrado a seguir.
O fundamento jurídico para apropriação dos créditos da Contribuição para PIS
pode ser extraído do art. 289 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda de
1999 RIR/1999), em relação ao valor dos gastos com serviços de transporte de bens para
revenda, apesar de não haver expressa previsão nos art. 3°, I e § 1°, I, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Destaque-se que, por haver simetria entre os textos das referidas leis, aqui será
reproduzido apenas o disposto na Lei no 10.833/2003, por ser mais completa e, em relação aos
dispositivos específicos, haver remissão expressa no seu art. 15 de que eles também se aplicam à
Contribuição para o PIS/Pasep disciplinada na Lei no 10.637/2002. Diante desta fato vejamos:
Lei 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, (...);
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
RIR/1999
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

§2oOs gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§3oNão se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.

Tendo por base os referidos dispositivos legais, verifica-se que o valor do frete,
relativo ao transporte de bens para revenda, integra o custo de aquisição dos referidos bens.
Portanto, somente nesta condição (frete integrando o custo de aquisição) é que o frete pode
compor a base cálculo dos créditos das mencionadas contribuições. Com isso, de forma análoga,
o valor do frete no transporte dos bens somente poderá integrar a base de cálculo dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas quando o custo de aquisição destes
bens conferir direito a crédito.
Este mesmo entendimento deve ser aplicado na atividade industrial, quando
houver o valor do frete relativo ao transporte: a) de bens de produção (matérias-primas, produtos
intermediários e material e embalagem) a serem utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; e b) de bens em fase de
produção ou fabricação (produtos em fabricação) entre estabelecimentos fabris do contribuinte
ou não. Veja o disposto na norma de regência relacionado a atividade industrial:
Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação
da alíquota prevista no caput do art. 2a desta Lei sobre o valor:
I dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
RIR/1999:
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13, §1o):
I o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou
consumidos na produção, observado o disposto no artigo anterior;.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do ciclo de produção
ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de produção (matérias-primas ou produtos
intermediários) e termina com a conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica
tem algumas operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou industriais
situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de produção ou fabricação haverá
necessidade de transferência dos produtos em produção ou fabricação para os outros
estabelecimentos produtores ou fabris, que demandará a prestação de serviços de transporte.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Portanto, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas diferentes, a
saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de aquisição do bem de produção
(matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem); e b) sob a forma de custo
de produção, correspondente ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em
fabricação nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Encerrado o ciclo de produção ou industrialização, o art. 3o, IX, e § 1o, II, da Lei
10.833/2003 autoriza a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre o valor do frete no transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o
ônus deste frete seja suportado pelo vendedor:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2a desta Lei sobre o valor:
(...)
II dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
Após a análise geral sobre as possibilidades de aproveitamento de créditos das
contribuições para o PIS e da COFINS incidentes sobre operações relacionadas a fretes, entendo
que no presente caso é possível o aproveitamento de crédito referente a contribuições incidentes
sobre os dispêndios com frete para transporte de insumos sujeitos a alíquota zero (adubos e
fertilizantes conforme previsão contida na Lei no 10.925/04), isto porque o mesmo integra o
custo de aquisição do insumo e, apesar de o mesmo não ter sido onerado pela contribuição, o
frete o foi e também compõe parte do custo de aquisição do insumo. Portanto, reputo procedente
o argumento da Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

6) Dos fretes relativos a transferência entre unidades da Recorrente
Este tópico refere-se a despesas de fretes entre estabelecimentos da Recorrente na
qual apresenta a seguinte argumentação:
140. De fato, alega a decisão da DRJ que "o transporte de que nos fala o dispositivo (art.
289, § 1o [do RIR/99), é, para iniciar, aquele deslocamento de mercadorias de um ponto
a outro da rede logística, o que não é o caso, posto que seria realizado dentro da mesma
unidade produtiva". Sob essa justificativa, glosaram-se os créditos tomados sobre as
despesas relativas às seguintes transferências:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

141. Contudo, tal entendimento não se sustenta. Isso porque, em primeiro lugar, os fretes
sob a alcunha de "Remessa Consignação", conforme descritivo elaborado pela própria
Autoridade Fiscal ("REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON - frete na remessa em
consignação para venda (código geralmente utilizado para operações estaduais)")
referem-se a fretes sobre vendas, o que expressamente confere à Recorrente direito a
crédito, nos termos do inciso IX do art. 30 da 10.833103, também aplicável à
contribuição ao PIS, conforme reza o art. 15, inciso II, do mesmo normativo.
Portanto, entende a Recorrente que a fiscalização errou ao glosar tais créditos
tendo em vista que a operação de consignação tem por premissa uma operação de compra e
venda e o frete a ele relativo deve receber o mesmo tratamento jurídico do frete com vendas.
Para os demais casos, frete utilizado na transferência de insumos e produtos
inacabados entre estabelecimentos da empresa, tais gastos compõem o custo de aquisição destes
insumos, devendo ser concedido o direito ao creditamento.
Conforme já exposto no item a respeito das operações de frete que podem ou não
gerar direitos a crédito das contribuições para o PIS e da COFINS, entendo que o argumento da
recorrente em relação à remessa em consignação ZCON não procede. A consignação, apesar de
ser uma prática de mercado bastante recorrente, não vem a ser uma efetiva operação de venda.
Isto porque o produtor, via contrato previamente firmado, se compromete a deixar seus produtos
junto a um vendedor para que seus produtos fiquem em uma condição mais acessível ao
consumidor final. Acaso não ocorra a venda, os produtos são devolvidos ao produtor. Portanto,
não há que se falar em uma efetiva operação de venda e, via de consequência, o creditamento do
frete nos termos previstos no inciso IX das Leis nos 10.637/02 e 10.833/04.
Entretanto, no que se refere aos gastos com fretes para transferência de insumos e
produtos inacabados deve-se deixar consignado que, nestes casos, estamos diante de serviços de
transportes inseridos no meio do processo produtivo da Recorrente, previsto no inciso II do art.
3o das referidas leis, o que lhe permite o aproveitamento dos créditos decorrentes destas
operações.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para conceder o
crédito referente as despesas com frete utilizados no transporte de insumos e produtos
inacabados.

7) Da inexistência de divergência de valores de fretes sobre vendas
A Recorrente apresenta as seguintes justificativas para a ocorrência das
divergências apontadas pela fiscalização:
161. Isso porque, em verdade, as contas contábeis analisadas pela Fiscalização contêm
os lançamentos, pelo regime de competência, das despesas de fretes incorridas pela
Recorrente. Contudo, o momento do registro fiscal dos créditos de Contribuição ao PIS e
de COFINS é posterior, ocorrendo apenas quando do recebimento e registro da Nota
Fiscal de Serviços, o que, por vezes, pode acontecer no mês seguinte ao do registro da
despesa.
162. Com efeito, o que ocorreu foi uma mera diferença temporal, uma vez que o registro
contábil ocorreu quando da contratação do frete, conforme rezam os princípios da
Competência e Conservadorismo, momento distinto do reconhecimento do crédito, que só
ocorre mediante registro das devidas notas fiscais.
(...)
170. A Recorrente, quando da contratação do referido frete, procede ao lançamento a
débito, na conta 116000, a título de despesa do frete ("Frete s/ Distrib. Fer"), e a crédito
na conta 202201, a título de provisão do mesmo frete ÇReceb Trans Fretes"), o montante
de frete a ser incorrido.
171. Em seguida, na data do efetivo recebimento da Nota Fiscal, com a consequente
confirmação do valor do frete, a Recorrente realiza lançamento a débito, na conta
contábil 202201, de modo a zerar a provisão, anteriormente realizada pela Recorrente, e
registra a crédito o mesmo montante em conta de fornecedor.
Para tanto, a Recorrente colaciona em sua peça de defesa cópias de parte dos
livros contábeis nos quais constam lançamentos de despesa de frete sobre vendas e o posterior
registro da nota fiscal. Ou seja, a diferença identificada pela fiscalização é oriunda de mera
discrepância temporal do registro das notas fiscais de fretes nas operações de vendas, devendo
ser aceito o crédito informado em DACON.
Há uma procedência nos argumentos da Recorrente relativos às técnicas de
registros contábeis de provisão das despesas de frete e, posteriormente, com uma eventual
confirmação do valor do frete, a baixa da provisão com contrapartida de conta relacionada ao
respectivo fornecedor. Entretanto, entendo que houve uma deficiência por parte da Recorrente na
qual ainda persiste uma efetiva ausência de demonstração da diferença entre o valor registrado
em sua contabilidade e aquele apurado pela fiscalização de modo a comprovar que o valor
informado em DACON de fato é o que deveria ser aceito não só pela fiscalização como pelas
autoridades julgadoras.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

8) Das tomadas de créditos fora do mês de competência
As glosas aqui discutidas se referem a tomada de créditos extemporâneos relativos
a despesas incorridas na locação de prédios e na aquisição de energia elétrica. Afirma que o art.
3o, §4o da Lei no 10.637/02 prevê expressamente a possibilidade de utilização de créditos
extemporâneos. Destaca que em alguns julgados do CARF foi reconhecida a possibilidade de
apropriação de créditos extemporâneos, independentemente da retificação do DACON, desde
que procedido dentro do prazo de cinco anos a contar da data em que ocorrida as despesas que os
tenha originado. Neste sentido, vindica os reconhecimentos de créditos relativos a energia
elétrica e alugueis de prédios registrados extemporaneamente.
Sobre esse tema o § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 determinam
que o momento para o aproveitamento dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
é no mês. Reproduzo o que dispõe o citado dispositivo legal:
§ 1oO crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Lei no
11.727, de 2008)(Vigência)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V do caput, incorridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (Redação
dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI docaput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2oNão dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4oO crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

Portanto, conforme os citados dispositivos, os créditos devem ser determinados
sobre o valor de operações ocorridas no mês de ocorrência do fato gerador, não havendo
previsão legal para a apropriação de créditos em mês estranho ao de ocorrência do fato gerador.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de
créditos relativas a: 1) despesas dos seguintes serviços: “Serviço de Remoção”; “Serviço de
Limpeza da Fábrica/ Prestação de Serviço de Mão-de-obra/ Troca de Caçambas para a Remoção
de Entulhos”; e “Manutenção de Sistemas”; 2) serviços de movimentação portuária de carga e
descarga e desestiva de insumos; 3) operações de carga e descarga como armazenagem; 4)
serviços de movimentação interna com pá-carregadeira; 5) fretes sobre o transporte de insumos
(matérias-primas) tributados à alíquota zero; e, 6) fretes para a movimentação de insumos e
produtos em elaboração.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Apesar do sempre bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator,
respeitosamente divergimos do seu entendimento no que se refere ao desconto de créditos
relativos ao frete nas operações de remessa em consignação.
Nos termos do artigo 534 do Código Civil, pelo contrato de consignação – ou
estimatório – o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-
los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a
coisa consignada.
Assim, ainda que exista a possibilidade de restituição da coisa consignada,
entendo que os fretes relativos às remessas em consignação se enquadram no conceito de “frete
na operação de venda”, passível de desconto de crédito da contribuição, nos termos do artigo 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/03, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (Grifamos)
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002250/2005-02

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, a norma traz
o termo “operação” de venda, e não apenas frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para efetivação da venda, entre os quais o frete ora em
discussão.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
FRETE DE REMESSA E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS PARA
ARMAZENAGEM. IDENTIDADE COM FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS
NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é inteiramente
ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis das operações de
vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à
Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as operações com
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou até de terceiros,
e não somente a última etapa, da entrega ao consumidor final.
(Processo no 10925.002186/2009-18; Acórdão no 3302-007.723; Relator Conselheiro
José Renato Pereira de Deus; sessão de 19/11/2019)
(Grifamos)
Diante disto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas relativas aos fretes nas remessas em consignação.

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1195
DF CARF MF
Original